Tribunal: TJMT
Processo: 0038375-08.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0038375-08.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SOLANGE MARIA RODRIGUES CORREA - CPF: 275.040.181-04 (APELADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0038375-08.2016.8.11.0041

APELANTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

APELADO: SOLANGE MARIA RODRIGUES CORREA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMO DE ÁGUA – FATURAS EM VALORES EXORBITANTES – ALEGAÇÃO INFUNDADA - VISTORIA NO HIDRÔMETRO – REGULARIDADE DEMONSTRADA - DÉBITO PERTINENTE – INADIMPLÊNCIA DA APELADA - SUSPENSÃO DO SERVIÇO JUSTIFICÁVEL -

INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ARBITRAMENTO DE VERBA HONORÁRIA - ARTIGO 80, §8, DO CPC - RECURSO PROVIDO.

Se as vistorias realizadas atestam a regularidade do hidrômetro, a cobrança retrata o real consumo e, portanto, é legítima, assim como é também pertinente a suspensão do fornecimento do serviço de água em decorrência do inadimplemento das faturas.

Com a alteração substancial do
decisum,
os ônus sucumbenciais devem ser invertidos e a verba honorária arbitrada em consonância com o artigo 85, §8o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0038375-08.2016.8.11.0041

APELANTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

APELADO: SOLANGE MARIA RODRIGUES CORREA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Revisional c/c Indenização por Danos Materiais julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

“(...) a) Declarar indevido o débito das faturas de março a setembro do ano de 2016, determinando o seu cancelamento e revisão das faturas pela medida de consumo dos seis meses anteriores.

b) Condenar ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir deste decisum (Súmula 362 STJ); a título de danos morais.

Torno definitiva concessão liminar.

Condeno a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação.”
(Id.75361977)

A apelante alega que comprovou com o histórico de consumo a legalidade das cobranças uma vez que o hidrômetro está em perfeita regularidade.

Argui a inexistência de ato ilícito e, por consequência, do dano moral; alternativamente pede a redução da quantia fixada para a reparação.

Contrarrazões no Id. 75361995.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0038375-08.2016.8.11.0041

APELANTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

APELADO: SOLANGE MARIA RODRIGUES CORREA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação Revisional c/c Indenização por Danos Materiais julgada parcialmente procedente.

A apelada sustenta na inicial que é proprietária de imóvel cujas faturas de água dos meses de março a setembro de 2016 apresentaram valores exorbitantes, que, segundo afirma, não condizem com o verdadeiro consumo.

Aduz que solicitou várias vezes vistoria no hidrômetro ante a frequente não prestação do serviço no local.

A apelante, por sua vez, assinala que comprovou com o histórico de consumo a legalidade das cobranças em questão já que o mencionado aparelho está em perfeita regularidade.

O feito foi julgado parcialmente procedente sob o fundamento de que a ré não demonstrou que o medidor estava de fato regular.

No entanto, os documentos de Id. n. 75361966 mostram o contrário, pois registram o seguinte:

“Conforme revisão de leitura feita dia 29/03/2016 Leitura dia 26/03/2016 = 249 Leitura dia 29/03/2016 = 256, HD EXTERNO, LACRADO. Fatura já analisada pela Crítica, orientar cliente vistoriar suas instalações hidráulicas, para sanar possível vazamento”.

“
O HD está funcionando corretamente, leitura 0638, está na posição correta, lacrado, não há vestígio de vazamento no cavalete
”.
(procedimento realizado em 9-9-2016)

“
Hidrômetro em boas condições. Não foi encontrado vazamento nas conexões do cavalete
. Leitura 1250. Não foi possível acessar a caixa d’água, pois é de difícil acesso.
Vistoria acompanhada pela senhora Solange que foi orientada sobre os procedimentos de vistoria interna
.”
(procedimento realizado em 6-4-2017). (Sem destaque no original).

Ademais, o histórico de consumo de 2016 (Id n. 75361968) apresenta valores compatíveis com os ora questionados.

Não havendo irregularidades no equipamento, procede a arguição da apelante de que a leitura corresponde à real utilização do serviço.

Assim, a cobrança é lícita e a suspensão do abastecimento de água é medida que se impõe, em virtude da inadimplência da apelada.

Vale ressaltar que ela própria informa nas contrarrazões que a troca do aparelho medidor refletiu nos valores impugnados nesta demanda.

Logo, os argumentos de ambas as partes legitimam a cobrança, por isso não há danos morais.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso e inverto o ônus da sucumbência. Em observância ao artigo 85, §2o, do CPC, arbitro os honorários advocatícios em R$ 2.500,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021